Tribunal: STF
Processo: HC 87223
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO
   DA LEI PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   SUBSISTÊNCIA. NOVOS PEDIDOS: PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO
   CONDICIONAL. PLEITOS NÃO SUBMETIDOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
1. O réu foi preso preventivamente, no
   curso do inquérito policial, em decreto que afirmou, com base em
   dados concretos, a presença dos pressupostos e requisitos da
   cautela preventiva.
2. A ausência de ordem expressa de prisão na
   sentença condenatória não tem o efeito de revogar a prisão
   preventiva anteriormente decretada, se subsistem os motivos que
   determinaram a cautela.
3. Existência de uma ordem de prisão que
   permanece válida após a condenação.
4. Os novos pedidos -
   progressão de regime e livramento condicional -, trazidos em
   memoriais, não foram, antes, submetidos ao Superior Tribunal de
   Justiça, não existindo ato coator passível de análise.
5. Habeas
   corpus denegado.